Tribunal: TJDFT
Processo: 0731400-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0731400-68.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JARBAS MARTINS SILVEIRA AGRAVADO: STENIO ARAUJO CORREA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID 67992328, eis que já reconhecida a deserção do recurso extraordinário, inclusive com análise do agravo interno pelo Colegiado Recursal. Encaminhe-se os autos à Secretaria para certificação de eventual trânsito em julgado e o retorno dos autos ao d. Juizado de Origem. Brasília, 24 de janeiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal